Tribunal: TJES
Processo: 0000949-58.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000949-58.2019.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000949-58.2019.8.08.0002

APELANTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

João Marcos dos Santos Ferreira
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Alegre, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06
,

condenando-o à pena de
2 anos de reclusão e 200 dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição (artigo 44 do CP).

O recorrente diz não haver prova suficiente à condenação por tráfico, devendo ser
desclassificada
a conduta para
posse de droga para uso próprio.

O recurso não merece provimento.

A despeito do que sustenta a defesa técnica,
as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o entorpecente destinava-se,
sem

dúvida
,
à

comercialização
.

De acordo com a
peça vestibular
, em 5/5/2019, policiais militares em patrulhamento pelo parque e exposições do município de Alegre, visualizaram o apelante realizando a venda de entorpecentes. Ao abordá-lo, encontraram
10 papelotes de cocaína, embalados para a venda,
situação que levou à prisão em flagrante.

Aliado ao
laudo químico positivo
(fls. 133-134), os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial (folhas 6/7) quanto em juízo (folhas 122/128),
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

O
PM Gabriel Azevedo Ramos (fl. 128)
confirmou ter presenciado o momento em que o recorrente recebeu a quantia em dinheiro, ocasião em que realizaram a abordagem e encontraram a droga, a qual se encontrava depositada na meia do réu. No ensejo, esclareceu que a ação foi praticada no meio de centenas de pessoas e que a pessoa que entregou a quantia em dinheiro ao recorrente conseguiu se evadir do local
.

No mesmo sentido, o depoimento da
PM Letícia Rodrigues Alves
, a qual ratificou os fatos conforme narrado na exordial acusatória (
fl. 122
). Afora a apreensão da droga na meia do réu, a policial confirmou a presença de um terceiro, que conseguiu fugir do local no momento da abordagem

O réu, embora tenha admitido o vício em cocaína e maconha, bem como a qualidade de usuário, negou a comercialização do entorpecente. Na oportunidade, disse que trabalhava na colheita de café e estava na cidade para as festividades, tendo sido confundido pelos policiais. Tais circunstâncias, contudo,
não foram comprovadas,
mostrando-se

a

defesa

técnica
,
aliás
,
totalmente

dissociada

dessa

versão
, o que lhes subtrai qualquer verossimilhança.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga
é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Nesse sentido, a apreensão de
10
papelotes de cocaína devidamente embaladas para o comércio
, além da informação de que
o apelante foi visto em meio à multidão no momento da comercialização
, apenas reforçam que o apelante, de fato, praticava o tráfico de drogas.

Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias

circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento da droga em
quantidade

e

forma

não

usuais

para

o

consumo
.

Ainda que não tenha havido insurgência, anoto
não existir excesso na pena.

Valoradas as circunstâncias judiciais de forma motivada (artigo 59 do CP), a pena-base foi fixada no patamar proporcional de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, reconheceu-se, na terceira fase, a forma privilegiada do crime, que se fez incidir na maior fração legal (2/3).

Assim, encontrada a pena definitiva em
2 anos de reclusão e 200 dias-multa
, correta a fixação do regime inicial
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(artigos 33 e 44 do CP).

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Autoria e materialidade comprovadas a partir da prova oral produzida e laudo químico positivo.

2.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

3.
Inexistência de excesso na fixação da pena. Ausência de reparos a serem realizados de ofício.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.